Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-48.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa ambiental. Pretensão de desconstituição integral da CDA objeto desta demanda. Controvérsia que não se refere à eventual responsabilidade da empresa autora em relação ao incêndio agrícola, mas sim à suposta existência de vício formal da autuação. Sentença de procedência para o fim de anular a CDA, posto que as obrigações firmadas no TCRA, assim como destacado pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa ambiental. Pretensão de desconstituição integral da CDA objeto desta demanda. Controvérsia que não se refere à eventual responsabilidade da empresa autora em relação ao incêndio agrícola, mas sim à suposta existência de vício formal da autuação. Sentença de procedência para o fim de anular a CDA, posto que as obrigações firmadas no TCRA, assim como destacado pelo expert, estão sendo realizadas pela demandante. Apelo da parte ré pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. A constatação de que as medidas pactuadas no compromisso de recuperação estão sendo observadas pela demandante, não acarreta, por si só, na nulidade da CDA inscrita em decorrência da imposição de multa pelo cometimento da infração imposta. Não obstante a existência de laudo demonstrando que a apelada vem cumprindo com o pactuado no TCRA, não houve a comprovação de que o cumprimento integral das obrigações restou finalizado pela apelante. Legalidade da Resolução SMA no 48/2014. Inexistência de qualquer irregularidade na autuação realizada pela apelada. Presunção de legitimidade e veracidade próprias do ato administrativo que não foi elidida. Penalidade mantida, não comportando redução. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001376-48.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
2
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa ambiental. Pretensão
de desconstituição integral da CDA objeto desta demanda.
Controvérsia que não se refere à eventual responsabilidade
da empresa autora em relação ao incêndio agrícola, mas sim
à suposta existência de vício formal da autuação. Sentença
de procedência para o fim de anular a CDA, posto que as
obrigações firmadas no TCRA, assim como destacado pelo
expert, estão sendo realizadas pela demandante. Apelo da
parte ré pleiteando a alteração do panorama decidido. Com
razão. A constatação de que as medidas pactuadas no
compromisso de recuperação estão sendo observadas pela
demandante, não acarreta, por si só, na nulidade da CDA
inscrita em decorrência da imposição de multa pelo
cometimento da infração imposta. Não obstante a existência
de laudo demonstrando que a apelada vem cumprindo com o
pactuado no TCRA, não houve a comprovação de que o
cumprimento integral das obrigações restou finalizado pela
apelante. Legalidade da Resolução SMA no 48/2014.
Inexistência de qualquer irregularidade na autuação
realizada pela apelada. Presunção de legitimidade e
veracidade próprias do ato administrativo que não foi
elidida. Penalidade mantida, não comportando redução.
Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Recurso provido.
VOTO n° 22601
RELATÓRIO:
Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela
antecipada proposta por Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, impugnando, em síntese, o AIA
316.070/2014, lavrado contra ela por ter danificado 19 hectares de
vegetação nativa em estágio inicial. Alega, em apertada síntese, que o
AIA está eivado de nulidade uma vez que sua sanção e penalidade
baseiam-se na SMA 48/2014, que ao ver da autora, não tem validade por
ter sido elaborado por autoridade incompetente. Assim, requer a nulidade
da CDA no 1.210.368.907, uma vez que esta lastreia-se em um processo
administrativo que é nulo por basear-se na SMA 48/2014. Pede,
alternativamente, a redução do crédito fazendário, pois a infração não diz
respeito ao art. 50, mas sim ao 53 do SMA 48/2014 e, também, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
3
redução de 1/3 do valor, porquanto, de acordo com a autora, a
majorante do art. 61 da SMA não se aplica ao caso do AIA ora debatido.
Sobreveio sentença a fls. 383/386, cujo relatório se
adota, que julgou os pedidos procedentes, para ANULAR a CDA
1.210.368.907, emitida pela Fazenda do Estado de São Paulo em
28.04.2016, desconstituindo-se, por consequência, o débito fiscal
estampado na referida CDA. Condeno a parte ré a reembolsar a parte
autora pelas custas, inclusive honorários periciais. Fixo honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto
é, o valor da CDA anulada (fls. 385).
Apela a demandada (fls. 393/404), sustentando, que
(A) a Resolução SMA 48/2014 dispõe sobre as condutas infracionais ao
meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas, em
regulamentação à Lei Federal no 9.605/98, ao Decreto Federal no
6514/2008 e ao Decreto Estadual no 60.342/2014 e, portanto, não cria
sanções ou penalidades, apenas regulamenta aquelas já previstas em lei
precedente; (B) os atos da Administração têm presunção de veracidade
e legalidade, de modo que se presume que se tratava de área de especial
preservação, conforme informado pela autoridade policial; (C) que era
ônus do autor comprovar suas alegações (art. 373, I, CPC); (D) que a
autora não nega a ocorrência do fato, tanto que se comprometeu em
recuperar a área degradada por meio de celebração de TCRA; (E)
apresenta fundamentos acerca da responsabilidade em sede de direito
ambiental, à aplicação do princípio da prevenção, da legalidade da
majoração da multa imposta, concluindo que eventual reparação do dano
ambiental não afasta o ilícito praticado (fls. 424).
Contrarrazões
apresentadas
a
fls.
407/414,
pugnando pela manutenção do decidido. Parecer da douta PGJ por meio
do Exmo. Dr. José Carlos de Freitas opinando pelo provimento do apelo
(fls. 424/426). O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
ausência de preparo, tendo em vista a isenção imposta à apelante.
Conheço-o.
Pois bem.
A
r.
sentença
recorrida,
data
maxima
venia,
comporta reforma.
Da análise do caso, depreende-se que a apelante foi
autuada, em 19.12.2014, com lavratura do AIIPM n° 316070 constando
como fundamento legal o artigo 50, da Resolução SMA no 48/2014, por
danificar 19.00 há de vegetação nativa em estágio inicial, mediando uso
de fogo, em objeto de especial preservação, sem autorização da
autoridade ambiental competente, tendo sido imposta multa no valor de
156.750,00 (fls. 37).
Após a lavratura do referido auto, em 07.12.2015, as
partes celebraram termo de compromisso recuperação ambiental no
125.186/2015 (fls. 167), o qual, conforme destacado pelo laudo pericial a
fls. 350/363 está sendo cumprido.
Por sua vez, o douto juízo a quo julgou os pedidos
procedentes para o fim de anular a CDA, posto que as obrigações
firmadas no TCRA, assim como destacado pelo expert, estão sendo
realizadas pela demandante (fls. 383/386).
Destaca-se que a pretensão de desconstituição
integral da CDA no 1210368907 (fls. 193/196) objeto desta demanda não
se refere à eventual responsabilidade da empresa autora em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
5
incêndio agrícola, mas sim à suposta existência de vício formal da
autuação.
Diante disso, não obstante o observado pela r.
sentença, denota-se que a constatação de que as medidas pactuadas no
compromisso de recuperação estão sendo observadas pela demandante,
não acarreta, por si só, a nulidade da CDA inscrita em decorrência da
imposição de multa pelo cometimento da infração imposta pelo auto
supramencionado.
Nesse sentido, destaca-se o observado pelo parecer
da D. Procuradoria (fls. 425):
Conforme se pode notar, eventual recuperação do
dano
ambiental
pode
ser
considerada
circunstância atenuante e interferir na multa
imposta, com a consequente diminuição, se for
o caso, mas não tem o condão de decretar a
nulidade
do
auto
de
infração,
conforme
decidido. O auto de infração ambiental foi elaborado
por agentes públicos, possuindo, portanto, presunção
de legalidade e veracidade (artigo 405, CPC). Desta
feita, a presunção somente é afastada mediante
prova
irrefutável
de
ocorrência
de
alguma
irregularidade, abuso ou ilegalidade. Por mais que a
empresa autuada discorra de modo contrário, não há
nos autos elementos capazes de desconstituir o auto
de infração ambiental e a superveniência de ações
visando à reparação dos danos causados, não
são capazes de afastar sua responsabilidade
pela infração ambiental.
Ademais, em que pese a existência de laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
6
demonstrando que a apelada vem cumprindo com as obrigações
assinadas no TCRA, não houve a comprovação de que o cumprimento
integral das obrigações restou finalizado pela apelante.
Por sua vez, não prospera a arguição da demandante
no que tange à ilegalidade da Resolução SMA no 48/2014, haja vista que
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, enquanto órgão estadual
responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, possui
competência para expedir normas relativas ao âmbito de sua atuação
(art. 6o, § 1o, da Lei Federal 6.938/81, e arts. 24, VI e VIII, e 193 da
CF/88, art. 51 do Decreto Estadual no 60.342/14, que regulamenta a Lei
no 9.605/98). Assim, contrariamente ao alegado pela apelada, não se
exige lei em sentido estrito para a hipótese do presente feito.
Nesse seguimento, segue julgado desta Câmara:
MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Queima da palha de cana-de-
açúcar.
Cerceamento
de
defesa
afastado.
Desnecessidade de dilação probatória. No mérito,
presunção de legalidade do auto de infração
não infirmada. Legalidade da Resolução SMA no
48/2014 confirmada. Pena de multa devidamente
fixada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001773-10.2016.8.26.0097;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Foro de Buritama - 2a Vara; Data do
Julgamento:
26/04/2018;
Data
de
Registro:
27/04/2018 sem destaque no original).
No mais, segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
7
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
Evidente, assim, que a demandante, ora recorrida,
tem o dever constitucional de tomar todas as medidas necessárias para
prevenir e combater qualquer agressão ao meio ambiente.
O auto de infração em discussão, ao reverso do
arguido pela apelada, está devidamente embasado nos elementos
presentes nos documentos aqui juntados, na legislação ambiental e,
também, na legislação processual.
Em relação à motivação do ato administrativo
praticado, em análise ao auto de infração evidencia-se que foram
mencionados os dispositivos legais aplicáveis com referência expressa
também à Lei Federal no 9.605/1988, Decreto Federal no 6.514/2018,
Decreto Estadual no 60.342/2014 e Resolução SMA no 48/2014, razão
pela qual reputo como motivado o ato administrativo praticado.
Por seu turno, relativamente ao valor da multa
aplicada, estabelece o art. 61 da Resolução no 48/2014:
Artigo 61 - As sanções administrativas previstas
nesta Subseção serão aumentadas pela metade
quando:
I - ressalvados os casos previstos nos artigos 47 e
58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou
provocação de incêndio;
Ora, a causa de aumento é objetiva, não depende da
existência de dolo ou culpa, posto que se refere somente ao meio
empregado, que no caso se verificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
8
Ademais, pretende a parte autora, neste momento, a
redução de 40% do valor da penalidade pecuniária consolidada. Sem
razão. Isso porque, conforme disposto no art. 26 do Decreto Estadual
60.342/14, o arrependimento do autuado, manifestado durante o
Atendimento Ambiental, por meio de celebração de TCRA, constitui
circunstância que atenua a pena.
Artigo 26
Caberá ao autuado adotar medidas
específicas para recuperação “in loco” do dano
ambiental causado, podendo, para tanto, firmar
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental
TCRA, no qual serão estabelecidas as respectivas
obrigações e o prazo para seu cumprimento.
§ 1o - O TCRA poderá ser firmado pelo autuado
durante o Atendimento Ambiental a que se referem
os artigos 4o e 7o a 12 deste decreto, ou em
momento posterior, no curso do procedimento
administrativo para apuração de infração ambiental.
§
2o
-
O
arrependimento
do
autuado,
manifestado durante o Atendimento Ambiental,
por meio de celebração de TCRA, constitui
circunstância que atenua a pena, prevista no
artigo 14, inciso II, da Lei federal no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e implicará redução da multa em
40%
(quarenta por cento), desde que efetivamente cumprida a obrigação de
reparação do dano ambiental, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo. (destaquei)
Deste modo, o apelo da demandada comporta
provimento, afastando-se as alegações de ilegalidade da Resolução no
48/2014 e pedidos de redução da multa fixada pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-48.2016.8.26.0097 -Voto no 22601
9
À vista de tudo isso, de rigor a improcedência dos
pedidos da ação anulatória, invertendo-se os ônus sucumbenciais, para
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa (arbitrado originalmente em R$ 174.858,75
fls. 22) a serem
pagos pela apelante em favor da parte ré, nos termos do art. 85,
parágrafos 2o, 8o e 11o do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)